Tribunal: TJSP
Processo: 1026781-05.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS VETERINÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença terminativa com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Apelo da autora. Justiça Gratuita. Documentos juntados pela autora insuficientes para demonstrar sua dificuldade econômica, estando correta a revogação da benesse da gratuidade da justiça. Autora que reside em imóvel de considerável padrão,

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS VETERINÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença terminativa com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Apelo da autora. Justiça Gratuita. Documentos juntados pela autora insuficientes para demonstrar sua dificuldade econômica, estando correta a revogação da benesse da gratuidade da justiça. Autora que reside em imóvel de considerável padrão, conforme ilustração apresentada pela ré, que pode ser confirmada no link apontado pelo d. juiz a quo. Extratos bancários demonstrando depósitos que superam R$ 14.000,00, valor incompatível com a alegada situação de dificuldade econômica. Posterior determinação para recolhimento das custas iniciais e, não providenciado o pagamento, sobreveio a extinção ora combatida. Extinção mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.